Tribunal: TJMT
Processo: 1018269-53.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018269-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIEL TEIXEIRA DE FIGUEIREDO PASSOS - CPF: 024.715.175-01 (ADVOGADO), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0048-20 (AGRAVANTE), WALDIR LUIZ BRAGA - CPF: 347.473.388-53 (ADVOGADO), THIAGO MENDES GONCALVES GARBELOTTI - CPF: 216.054.058-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

1. O oferecimento de seguro garantia pelo devedor não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme art. 151 do CTN. Contudo,
a aceitação do seguro garantia pelo Juízo viabiliza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, conforme precedentes do STJ
(REsp 1.123.669/RS e REsp 1.156.668/DF). Garantido o Juízo, pelos fundamentos da autorização da expedição de certidão positiva com efeitos negativos,
inexiste óbice, para determinar a não inclusão do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito
.

2. Presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, justifica-se a tutela de urgência para determinar a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, visando evitar prejuízos ao exercício regular da atividade empresarial.

3. Agravo de instrumento provido para determinar a exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA), até ulterior deliberação nos autos originários.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento n° 1018269-53.2024.8.11.0000, interposto por
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1008518-84.2022.8.11.0041, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de exclusão do nome da devedora do cadastro de inadimplentes em razão do crédito tributário estar garantido por meio de seguro garantia (Id: 159240376).

Inconformada, a parte agravante argumenta que, o Juízo de Origem deixou de observar a legislação vigente, bem como a jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Continua afirmando que, embora o oferecimento de apólice de Seguro Garantia não tenha o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, sua apresentação e respectiva aceitação pelo Juízo configura premissa suficiente para retirar seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA).

Ao final, pugna pelo conhecimento e concessão de tutela recursal, no sentido de que a parte agravada seja compelida a retirar o nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), e, no mérito recursal, o provimento do recurso, tornando definitiva a tutela recursal (Id: 224400161).

O recurso foi recebido em 10/07/2024 (Id: 224947163), ocasião em que foi indeferida a tutela recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões, alegando que agiu com o acerto o Juízo de Origem, uma vez que o oferecimento de seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito (Id: 226796152).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, porém, se absteve de manifestar no presente feito, por entender que inexistem causas justificadoras para a intervenção ministerial (Id: 230134661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à
análise da presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência
.

Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela de urgência merece acolhimento.

Isso porque, pretende a agravante garantir antecipadamente a execução fiscal mediante oferecimento de seguro garantia, de modo a obstar que a Fazenda Pública
inclua restrição em seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA)
.

Sobre o assunto, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp REPETITIVO nº 1.123.669/RS (Tema 237), entendeu que
é possível ao contribuinte garantir, de forma antecipada, a execução fiscal, de modo a possibilitar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa,
vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007)

2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo. 3.
É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante
. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. 4.
Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente
. 5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas. [...]”. (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) (destaquei)

Em relação à garantia do feito executivo mediante oferecimento de seguro garantia pelo devedor,
verifica-se que a Lei de Execução previu essa modalidade, da seguinte forma
:

“Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º;

II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia;

[...]

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá
:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou
seguro garantia
;

[...]

§ 2° Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros.

§ 3° A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.

[...]

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia;

[...]

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

[...]

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; [...]”.

Cabe relatar que embora a fiança bancária ou o seguro garantia
não sejam admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do Código Tributário Nacional
, o Superior Tribunal de Justiça
tem autorizado a emissão de certidão de regularidade fiscal nessa modalidade de garantia do juízo
, conforme se verifica do REsp 1156668-DF (Tema Repetitivo n.º 378).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA PARA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP 1.156.668/DF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, REsp. 1.156.668/DF,
pacificou o entendimento de que o oferecimento de fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Todavia, resta mantido o efeito da prestação de fiança no tocante à garantia de futura Execução fiscal, para fins de expedição de certidão de regularidade Fiscal
(EDcl no REsp. 1.156.668/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 10.11.2017). Precedentes: EDcl no REsp. 1.297.901/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013; AgRg no Ag 1.185.481/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.11.2013. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1374019/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 05/12/2018) (destaquei)

Em casos análogos, esta e. Corte de justiça já se manifestou pela possibilidade de antecipação da garantia da execução, por meio de oferecimento de seguro garantia,
para o fim de emissão de certidão de regularidade fiscal nos termos do artigo 206 do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela de urgência - NÃO CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU - OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - (TEMAS REPETITIVOS 237 E 378 DO STJ) - REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. 1.
Embora o seguro garantia não seja admitido para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de certidão de regularidade fiscal (positiva com efeitos de negativa) por meio dessa modalidade de garantia do juízo, conforme se verifica da análise conjunta do REsp n.º 1.123.669/RS (Tema Repetitivo n.º 237) e REsp n.º 1.156.668-DF (Tema Repetitivo n.º 378)
. 2. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser deferida a tutela de urgência pleiteada. 3. Recurso provido. Decisão agravada desconstituída.” (TJ-MT - AI: 10096553020228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/06/2023) (destaquei)

Outrossim, observa-se, também, que o Superior Tribunal de Justiça por ocasião de julgamento de recurso repetitivo, consolidou entendimento no sentido de que,
para fins de sustação do protesto, deve-se resguardar os interesses do credor, com o oferecimento de contracautela, mediante o prudente arbítrio do magistrado
.

A propósito:

“SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1º, DA LEI N. 9.492/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.
Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
. 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE DEFERIDA - SUSPENSÃO DE PROTESTO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - ARTS. 300 E 305 DO CPC/2015 - REQUISITOS PRESENTES - CAUÇÃO PRESTADA- ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RESP REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano proveniente de potencial anotação restritiva ilegítima, é cabível a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, já que preenchidos os requisitos dos arts. 300 e 305 do novo CPC. A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível.
Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
(STJ, REsp nº. 1340236/SP).

(N.U 1003246-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019) (destaquei)

Feitas estas considerações, entendo que garantido o Juízo por meio de seguro garantia idôneo e admitida a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, inexiste óbice,
pelo mesmo fundamento, para determinar a não inclusão do nome
da
agravante nos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA)
.

Nesse sentido tem se manifestado a jurisprudência, como cito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, EXCLUSÃO DO CADIN E ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE (TEMAS REPETITIVOS 237 E 378 DO STJ) – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO. Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Embora a fiança bancária e o seguro garantia não sejam admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de certidão de regularidade fiscal por meio dessa modalidade de garantia do juízo, conforme se verifica da análise conjunta do REsp nº 1.123.669/RS (Tema Repetitivo 237) e REsp 1156668-DF (Tema Repetitivo n.º 378)
.
Diante do entendimento de que é possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa quando o Juízo for garantido por meio de seguro garantia idôneo, inexiste óbice, pelo mesmo fundamento, para determinar a não inclusão do nome do demandante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como para estabelecer que a Fazenda Pública não adote outros atos coercitivos indiretos e arbitrários de cobrança do referido débito que não seja a execução fiscal
. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, deve ser deferida a tutela de urgência pleiteada na exordial.” (TJ-MT 10200262420208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/06/2021, Vice-Presidência, Data de Publicação: 25/06/2021) (destaquei)

Assim, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito pleiteado nas razões recursais.

Da mesma forma, caso não seja deferida a tutela de urgência, o contribuinte poderá ter o seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito além de ser protestado no cartório, o que possivelmente implicaria óbice ao regular exercício da atividade empresarial da recorrente.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, reformando a decisão interlocutória objurgada,
DETERMINANDO
a
exclusão/abstenção
da inclusão do nome agravante dos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA), até ulterior deliberação nos autos originários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024